Tribunal: TJSP
Processo: 2256495-80.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - IMPENHORABILIDADE – BEM DE FAMÍLIA – RESIDÊNCIA E IMÓVEL ÚNICO NÃO COMPROVADOS – I - Penhora que incidiu sobre o bem imóvel de matrícula no 78.798 do 3o CRI de Campinas/SP que o agravante aduz ser impenhorável - II – Alegação do agravante de que o imóvel é seu único e usado para sua residência, sendo, por isso, protegido pela impenhorabilidade –

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - IMPENHORABILIDADE – BEM DE FAMÍLIA – RESIDÊNCIA E IMÓVEL ÚNICO NÃO COMPROVADOS – I - Penhora que incidiu sobre o bem imóvel de matrícula no 78.798 do 3o CRI de Campinas/SP que o agravante aduz ser impenhorável - II – Alegação do agravante de que o imóvel é seu único e usado para sua residência, sendo, por isso, protegido pela impenhorabilidade – Não comprovação – Ausência de comprovação da qualidade de bem de família – Decisão mantida – Agravo improvido."